Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014283-96.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Agravadas : CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP e
VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL S/S LTDA
Número do Protocolo: 1014283-96.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 021335-20.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP e VALOR TRIBUTÁRIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL S/S LTDA, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. no 97322482).
A agravante afirma que estão presentes os requisitos legais necessários ao recebimento dos embargos com efeito suspensivo (CPC, art. 919), pois a “execução está garantida integralmente por penhora, (efetivada por meio) do bloqueio online das contas da agravante no importe de R$ 1.728.943,20”, e “o material probatório juntado, representado pelos documentos acostados, e uma breve análise aos fatos articulados nos embargos à execução, é suficientemente forte a ensejar um elevado grau de convicção, transmudando-se por isso em probabilidade do direito invocado”; por outro lado, o perigo de dano desponta evidente do fato de que “a continuidade dos atos executórios expropriatórios (levantamento dos valores penhorados) ferirá os princípios norteadores da ordem econômica, previstos nos artigos 170 e 174 da Constituição Federal, na medida em que a liberação dos ativos implicará, de fato, na impossibilidade de desenvolver plenamente todas as suas atividades, o que, por óbvio repercutirá de forma negativa sobre a sociedade”, além do risco premente de irreversibilidade da medida, eis que certamente será muito difícil recuperar das agravadas valor tão vultoso, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja conferido o devido efeito suspensivo aos embargos à execução; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 97322481).
É o breve relatório.
A situação vista nestes autos é um tanto quanto inusitada do ponto de vista lógico-jurídico, eis que, embora reconheça que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe demonstração consistente da probabilidade do direito alegado, a agravante optou por não dedicar esforços argumentativos ao convencimento quanto ao provável êxito da pretensão deduzida nos autos de origem, limitando-se a mencionar laconicamente que “o material probatório juntado, representado pelos documentos acostados, e uma breve análise aos fatos articulados nos embargos à execução, é suficientemente forte a ensejar um elevado grau de convicção”, o que sequer permite ao leitor divisar qual motivo a levou a propor a demanda, e muito menos a identificar a razão jurídica pela qual combate a conclusão decisória de que, “em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária”; tampouco é possível identificar “prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas (isto é, na petição inicial), nem mesmo o periculum in mora que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte embargante é de natureza genérica e sem comprovação cabal, limitando-se apenas a repisar a dificuldade econômica da empresa e a atual situação pandêmica do mundo”, cenário este que, aliás, repete-se agora nas razões recursais.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e de direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por sua vez, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença.
Como dito, a agravante não precisou o porquê entende ser incorreta a conclusão do juiz singular quanto à ausência de elementos que confiram a probabilidade do direito, inexistindo motivação específica e suficiente à pretensão de reforma da decisão agravada, e, se o recorrente não dá as razões do pedido de novo julgamento, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais.
Portanto, com fulcro no art. 1.019 c/c art. 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso.
Custas pela agravante.
Intime-se, e, após, ao arquivo.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator